Tribunal: STF
Processo: HC 245652
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA PELO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.9.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de José Ullmann dos Santos, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.8.2024, ao julgar o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.694.235, decidiu conhecer “do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento”. Consta dessa decisão:



    “Cuida-se de agravo regimental interposto por JOSE ULLMANN DOS SANTOS, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, que não conheceu do recurso, em razão da incidência da Súmula 
n. 182/STJ (e-STJ fls. 300/301). 



    Em seu agravo regimental (e-STJ fls. 307/327), a parte recorrente alega que impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. 



    Manifestação do Ministério Público Federal, às e-STJ 
fls. 338/339, pelo não provimento do recurso. 



    Verifica-se que os argumentos aduzidos nas razões de agravo regimental revelam-se plausíveis, o que impõe a reconsideração da decisão agravada. 



    Trata-se de agravo interposto em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa é a seguinte (e-STJ 
fls. 213):



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Configura o crime de furto tentado a tentativa de subtração de valores armazenados em terminal de atendimento bancário localizado no interior de agência da Caixa Econômica Federal. 2. Diante da presença de duas qualificadoras, consistentes na destruição ou no rompimento de obstáculo e no concurso de duas ou mais pessoas, uma delas é suficiente para reconhecer o furto qualificado, podendo a outra servir para aumentar a pena na primeira fase. 
3. Para a aplicação da pena-base, cabe ao julgador estabelecer a circunstância judicial mais adequada entre as previstas no 
art. 59 do Código Penal, observado o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena estabelecida pelo legislador, considerando os diversos fatores que envolvem o caso concreto. 4. Tendo o agente confessado a prática da conduta criminosa, incide a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, alínea 'd', do Código Penal. 5. Na segunda fase de fixação da pena, o acréscimo ou a redução decorrente do reconhecimento de agravantes/atenuantes conduz à aplicação da fração de 1/6 (um sexto), excetuada peculiaridade a exigir dosagem diversa. 6. A fração de diminuição decorrente da tentativa deve ser sopesada levando-se em consideração o iter criminis percorrido pelo agente com o intuito de atingir a consumação do crime.



    Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 223/240), alega a parte recorrente violação dos artigos 14, inciso II, e 59 do CP. Sustenta: 
(i) que a exasperação da pena-base seja aplicada no patamar de 1/6; 
(ii) a aplicação da tentativa na fração máxima de 2/3, tendo em vista o iter criminis percorrido”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, das circunstâncias do crime e para a fixação do percentual da diminuição em razão da tentativa.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que:



    “O paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, às penas de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 6 (seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 



    A pena privativa de liberdade foi substituída por duas sanções restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, esta fixada na monta de 2 (dois) salários mínimos, no quantum vigente na data do pagamento. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando: (a) o afastamento do desvalor da vetorial circunstâncias do crime, dado ‘que o magistrado utilizou as duas qualificadoras como circunstâncias judiciais desfavoráveis’ e, subsidiariamente, a redução do quantum de aumento; (b) a aplicação da fração máxima de 1/6 (um sexto) em virtude da atenuante da confissão espontânea; e (c) a incidência do quantum máximo de redução de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa. 



    Na sequência, a Turma do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento para a apelação.



    (...) A pena em abstrato ao crime de furto qualificado é de 
2 (dois) anos a 8 (oito) anos. 



    No caso, o Juízo a quo fixou a pena-base em 3 (três) anos e 
2 (dois) meses de reclusão, tendo considerado negativamente as circunstâncias de maus antecedentes e as do crime: da destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4.º, I, do CP) e do concurso de duas ou mais pessoas (art. 155, § 4.º, IV, do CP). 



    Ocorre que, por duas vetoriais, não se justifica o incremento de pena aplicado – 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Porém, o correto seria aplicar 1/6 da pena mínima do preceito secundário do crime, no quantum de 4 (quatro) meses, ante a pena base mínima no preceito secundário de 2 (dois) anos. 



    O excesso da resposta penal exsurge patente vez que o recrudescimento é desproporcional e imotivado, violando o disposto no art. 59 do Código Penal. 



    Partindo de tal premissa, observa-se que a sentença de primeiro grau, olvidou que os tribunais superiores tem precedentes diversos de que, via de regra, deve-se respeitar o aumento de 1/6 sobre a pena-base na apreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sob pena de flagrante ilegalidade.



    (...) No caso em tela, o acusado foi condenado pelo art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. 



    Ao aplicar a minorante referente à tentativa, a sentença recorrida, sem qualquer motivação, reduziu a pena em apenas 1/2. 



    Cumpre ressaltar que o art. 14, parágrafo único, do CP, aduz que ‘salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços’. 



    Ora, o paciente teve sua conduta impedida por motivos alheios, muito antes mesmo de conseguir ter qualquer proveito econômico ou expectativa real de tal vantagem, bem como havia monitoramento policial da conduta do recorrente.



    (...) Assim, evidencia-se a necessidade de aumento da fração da causa de diminuição de pena do art. 14, inc. II, do CP, tendo em vista a completa insuficiência/inexistência de fundamentação adequada na sentença, isso confirmado pelos tribunais posteriores”.



    Pede “seja concedida a ordem, para a desconstituição do acórdão que manteve exacerbada a pena-base, de que seja aplicada a pena-base em um patamar de máximo de 1/6 para as circunstâncias negativadas, bem como a aplicação da fração pela tentativa em seu redutor máximo de 2/3”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.694.235.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.290-AgR, de minha relatoria, DJe 6.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia que, “no dia 12.02.2014, entre 06h34min e 06h40min, JOSÉ ULLMANN DOS SANTOS, em concurso de desígnios e união de ação com outros três indivíduos ainda não identificados, tentou subtrair para si e para seus comparsas, valores que estavam armazenados no cofre de um caixa eletrônico ATM (‘Automatic Teller Machine’) instalado no interior da agência da Caixa Econômica Federal (CEF) situada na rua Albana Schmidt, nº 1566, bairro Boa Vista, em Joinville, SC. 



    Enquanto um dos indivíduos ainda não identificados (HNI1) aguardou em um veículo FIAT Siena de cor verde, atuando como motorista, outro (HNI2) mantinha-se como vigia do lado de fora da agência bancária. 



    JOSÉ ULLMANN DOS SANTOS entrou na área de autoatendimento da agência na companhia de um terceiro indivíduo ainda não identificado (HNI3) e tratou, com a ajuda deste, de utilizar-se de um pé-de-cabra para arrombar um caixa eletrônico, com o objetivo de subtrair os valores nele armazenados. 



    O ora denunciado e seus ajudantes somente não obtiveram sucesso na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, pois o equipamento resistiu ao uso da força bruta, e – por conta do horário – logo começariam a entrar clientes na agência; o que os obrigou a abortar a ação. 



    Mesmo sem consumar-se a pretendida subtração de valores do cofre do ATM, os delinquentes provocaram prejuízo à Caixa Econômica Federal por efeito dos danos materiais (estimados em R$ 5.897,44) causados aos equipamentos da agência”.



    6. Em 14.8.2023, o juízo da Primeira Vara Federal de Joinville, Seção Judiciária de Santa Catarina, condenou o paciente pela prática do delito de furto qualificado, tipificado nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal, na forma tentada, à pena de um ano, três meses e vinte e cinco dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e seis dias-multa. Foi concedido o direito de apelar em liberdade. A dosimetria da pena foi realizada nestes termos:



    “(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão penal deduzida na denúncia para condenar o réu JOSÉ ULLMANN DOS SANTOS, preambularmente qualificado, nas sanções do 
art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP. 



    Passo à individualização da pena. 



    Nos autos, como fincado no tópico FUNDAMENTO DO DISPOSITIVO, há notícia de duas condenações passadas em julgado em face do réu. Portanto, é o caso de negativar a vetorial de maus antecedentes. No que diz respeito à personalidade e conduta social, não há nada que desfavoreça o acusado. Os motivos e as consequências são normais ao tipo penal. Com relação à vetorial das circunstâncias do crime, igualmente cabe sopesá-la negativamente, pois o furto qualificado, em sua forma tentada, foi praticado mediante o concurso do réu e mais três pessoas, ainda que não identificadas. 



    A culpabilidade do réu, assim, enseja a incidência de um grau razoavelmente acima do patamar normal de reprovação social. Nesse sentido, e considerando as penas cominadas abstratamente para o crime de furto qualificado, 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem olvidar, por outro lado, serem duas as vetoriais negativas, sendo dois antecedentes criminais e as circunstâncias que cercaram o delito negativas, fixo a PENA-BASE em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão. 



    Na segunda etapa, não incidem agravantes. Por outro lado, e igualmente como pontuado no FUNDAMENTO DO DISPOSITIVO, incide a circunstância atenuante da confissão, na forma do artigo 65, III, d, do CP. Quanto ao patamar ideal para o cálculo das circunstâncias na segunda fase da aplicação da pena, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, acompanhada pelo TRF da 4ª Região, estabelece a aplicação do coeficiente de 1/6 para cada circunstância atenuante ou agravante (STF, HC 69.392/SP e HC 69.666/PR; TRF4, ACR 0004019-50.2008.404.7104, 8ª Turma, Relator Gilson Luiz Inácio, D.E. 26/03/2013). Dessa forma, fixo a PENA-PROVISÓRIA em 2 (dois), 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 



    Na terceira etapa da individualização, cabe a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (artigo 14, II, do CP), segundo a razão de 1/2 (metade), conforme fundamentado nas razões de decidir. Fixo, assim, a PENA-DEFINITIVA em 1 (um) ano, 
3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão”.



    7. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5018704-83.2022.4.04.7201, desprovido pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em 3.4.2024, que manteve a sentença condenatória:



    “(...) Como se observa, levando em conta a existência de duas vetoriais negativas – antecedentes criminais e circunstâncias do 
crime –, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 3 (três) anos e 2 meses de reclusão. Reconhecendo a presença da atenuante da confissão espontânea, aplicou sua redução em 1/6 (um sexto), parâmetro utilizado por esta Corte na segunda fase da dosimetria, de modo a fixar a pena intermediária em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Ao fim, reduziu a reprimenda em 1/2 (metade) em razão da incidência da causa de diminuição relativa à tentativa, estabelecendo a pena definitiva em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e a multa em 6 (seis) 
dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. Ainda, promoveu a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, esta arbitrada no quantum de 2 (dois) salários mínimos. O regime inicial disposto para o início do cumprimento da pena foi o semiaberto. 



    A defesa de JOSÉ ULLMANN DOS SANTOS postulou o afastamento do desvalor da vetorial circunstâncias do crime, dado ‘que o magistrado utilizou as duas qualificadoras como circunstâncias judiciais desfavoráveis’ e, subsidiariamente, a redução do quantum de aumento. Pleiteou também a aplicação da fração de redução de 1/6 (um sexto) em virtude da atenuante da confissão espontânea, bem como a incidência do quantum máximo de diminuição de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa (evento 69, RAZAPELCRIM1). 



    Entendo, contudo, que não merece guarida o apelo. 



    Na primeira fase, verifico que o magistrado a quo considerou desfavoráveis as vetoriais antecedentes criminais – tendo em vista que se ‘constatam as condenações proferidas nos processos de 
n. 233674220138240038 (evento 42, CERTANTCRIM3) e 251581720118240038 (evento 42, CERTANTCRIM5), pois os fatos necessariamente ocorreram em datas anteriores à data do fato julgado nesta sentença’ e ‘transitaram em julgado em data posterior ao fato julgado nesta sentença’ – e circunstâncias do crime, considerando que, dentre as duas situações que qualificariam o crime de furto tentado, consistentes na destruição ou no rompimento de obstáculo e no concurso de duas ou mais pessoas, consoante incisos I e IV do art. 155, § 4º, do Código Penal, utilizou o rompimento de obstáculo para qualificar o delito e o concurso de agentes ‘como vetorial das circunstâncias que cercearam o crime, na primeira fase da dosimetria’ (evento 53, SENT1). Assim, exasperando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão a pena mínima cominada ao tipo penal em razão de ambas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão. 



    No ponto, apesar da irresignação defensiva atinente à vetorial circunstâncias do crime, não comporta reparos a decisão recorrida, porquanto o magistrado sentenciante adotou entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que, em havendo duas qualificadoras, é cabível a utilização de uma para exacerbação da 
pena-base e de outra para qualificar o tipo. A propósito, ‘é firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que é possível a utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base no crime de furto quando presentes duas ou mais qualificadoras’ (AgRg no HC 416.091/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2019).



    (...) Sendo assim, não há razões para afastar a aferição negativa das circunstâncias do crime. 



    Igualmente, no que tange ao quantum de exasperação das vetoriais negativas, também não assiste razão à defesa ao pugnar pela sua redução. Reforçando os argumentos apresentados no início deste tópico, consigno que o magistrado não está obrigado a pautar-se em cálculos precisos para a fixação da pena-base, de modo que reputo adequado e suficiente a elevação da pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses, por ‘serem duas as vetoriais negativas, sendo dois antecedentes criminais e as circunstâncias que cercaram o delito negativas’ (evento 53, SENT1), nos termos da sentença. (...)



    Assim, mantendo a exasperação aplicada pelo juízo sentenciante, preservo a pena-base em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão. 



    Na segunda fase, o juízo a quo reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea 'd' do Código Penal, reduzindo a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto). Considerando que ‘na segunda fase de fixação da pena, o acréscimo ou a redução decorrente do reconhecimento de agravantes/atenuantes conduz à aplicação da fração de 1/6 (um sexto), excetuada peculiaridade a exigir dosagem diversa’ (TRF4, ACR 5024626-93.2017.4.04.7100, OITAVA TURMA, Relator MARCELO MALUCELLI, juntado aos autos em 06/12/2023), e que, como mencionado, o quantum de redução de 1/6 (um sexto) já foi observado pelo sentenciante em decorrência da citada atenuante, resta prejudicado o exame do pleito defensivo em tal sentido. 



    Desse modo, a pena provisória vai mantida em 2 (dois) anos, 
7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 



    Na terceira fase, aplicável a minorante relativa à tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, mostrando-se acertada, apesar da irresignação defensiva, a redução da pena em 1/2 (metade), haja vista que ‘a execução desse crime cessou no curso do processo executivo, tendo havido o arrombamento da porta e a tentativa de arrombamento do dispensador’ (evento 53, SENT1), como bem exposto pelo magistrado a quo. 



    Com efeito, JOSÉ ULLMANN DOS SANTOS, fazendo uso de instrumento normalmente utilizado em delitos de furto (pé-de-cabra), juntamente com outros indivíduos não identificados, ‘romperam a parede que dá acesso o ambiente para onde está voltada a parte traseira dos terminais de autoatendimento com o uso de instrumento empregado como alavanca e de chutes; danificaram a região do dispensador de cédulas do terminal de autoatendimento de número 1005, possivelmente com o emprego de instrumento contundente de grande massa’ (evento 1, PORT_INST_IPL1), nos termos descritos no Laudo de Perícia Criminal Federal (exame local) nº 300/2014. Não houve, desse modo, uma constatação de plano e em fase inicial do delito; pelo contrário, o iter criminis foi desenvolvido até próximo à consumação do furto de valores armazenados no terminal bancário, sendo que, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes – resistência do terminal de atendimento ao arrombamento tentado e entrada de clientes na agência bancária – não ocorreu a concretização da empreitada criminosa. Nesse contexto, reputo adequada a incidência da fração de redução de pena em 1/2 (metade), de acordo com o art. 14, parágrafo único, do Código Penal.



    (...) Portanto, mantenho a pena definitiva em 1 (um) ano, 
3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, bem como a substituição da sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, esta fixada em 2 (dois) salários mínimos, a fim de evitar reformatio in pejus. 



    Ainda, irretocável a fixação do regime inicial semiaberto estabelecido no art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, porquanto, levando em conta a previsão expressa no § 3º do mesmo dispositivo legal, ‘pesam contra o réu as circunstâncias judiciais de maus antecedentes e circunstâncias do crime, de modo que o regime inicial aberto não se mostra recomendável à situação pessoal do réu, que demonstra a ausência de freios inibitórios para a prática de crimes contra o patrimônio’ (evento 53, SENT1)”.



    8. Esse julgado foi objeto de recurso especial da defesa, inadmitido. Contra essa decisão de inadmissão foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.694.235, não conhecido. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgá-lo, proferiu a decisão objeto da presente impetração e decidiu reconsiderar o ato agravado para conhecer do Agravo em Recurso Especial n. 2.694.235, conhecer em parte desse recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória do paciente, assentando a idoneidade da dosimetria da pena:



    “(...) Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.



    (...) Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. No presente caso, a Corte de origem utilizou para a exasperação da reprimenda inicial o aumento de 1 ano e 2 meses, em razão dos maus antecedentes (2 condenações transitadas em julgado) e da negativação das circunstâncias do crime (qualificadora sobejante) (...).



    Assim, não se pode falar em desproporcionalidade ou ofensa a razoabilidade, uma vez que o aumento realizado para cada circunstância negativa representa menos de 1/8 do intervalo da pena abstratamente estabelecida para o tipo penal (furto). não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.



    (...) Quanto à tentativa, o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC n. 502.584/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 11/6/2019). 



    No presente caso, a Corte local aplicou a redução pela tentativa no patamar de 1/2 (metade), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente (...).



    Ora, rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da aplicação da fração de 2/3, em relação à tentativa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula 7/STJ”.



    9. A pena-base fixada pelo juízo de origem, mantida nas instâncias antecedentes, foi estabelecida em três anos e dois meses de reclusão, sendo consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime.



    Os antecedentes foram tidos como desfavoráveis em razão das “condenações proferidas nos processos de n. 233674220138240038 (evento 42, CERTANTCRIM3) e 251581720118240038 (evento 42, CERTANTCRIM5)”. Quanto às circunstâncias do crime, essa circunstância judicial foi valorada de forma negativa, “considerando que, dentre as duas situações que qualificariam o crime de furto tentado, consistentes na destruição ou no rompimento de obstáculo e no concurso de duas ou mais pessoas, consoante incisos I e IV do art. 155, § 4º, do Código Penal, utilizou o rompimento de obstáculo para qualificar o delito e o concurso de agentes ‘como vetorial das circunstâncias que cercearam o crime, na primeira fase da dosimetria’”. Foram apontadas circunstâncias da prática delitiva para revelar a gravidade concreta da conduta imputada e a periculosidade do paciente.



    10. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta a examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC 
n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    11. Em relação à tentativa, foi assentado nas instâncias antecedentes que, na “terceira fase, aplicável a minorante relativa à tentativa, prevista no 
art. 14, II, do Código Penal, mostrando-se acertada, apesar da irresignação defensiva, a redução da pena em 1/2 (metade), haja vista que ‘a execução desse crime cessou no curso do processo executivo, tendo havido o arrombamento da porta e a tentativa de arrombamento do dispensador’”. 



    Como ressaltado na decisão objeto da presente impetração, “rever tal conclusão, (...) no sentido da aplicação da fração de 2/3, em relação à tentativa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos”. Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. INVASÃO DO DOMICÍLIO DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS APTOS A INCREMENTAR A PENA BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO FIXADA COM BASE NO ITER CRIMINIS. POSSIBILIDADE. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. (...) A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente’ (HC 9491